Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712439-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELINA LEAO HIZIM FERREIRA AGRAVADO: MPDFT D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Contraprova – Necessidade de Maiores Informações – Suspensão do Feito – Deferimento Parcial. A parte recorrente apresenta sua irresignação em face da Decisão que indeferiu o pedido de acesso ao aparelho celular e ao chip utilizados para realização da gravação ambiental utilizada como fundamento para a Ação de Improbidade Administrativa. Defende, para tanto, a necessidade de realização de contraprova, pois “há um cerceamento de defesa escancarado ao admitir como prova idônea e lícita conversas obtidas por meio de gravações ambientais que um dos interlocutores (a então Deputada LILIANE RORIZ) realizou usando seu aparelho celular, sem que o suporte físico (aparelho eletrônico ou mídia) em que foram capturadas e armazenadas as conversas tivesse sua cadeia de custódia preservada”. A Decisão recorrida indeferiu o pleito nos seguintes termos: “Quanto ao pedido da defesa de Celina Leão, ao qual todas as outras defesas anuíram, com razão o órgão do Ministério Público, é caso de indeferimento. Como ressaltado desde a decisão de recebimento da inicial, o Supremo Tribunal Federal já assentou a licitude da prova produzida por captação ambiental, eis inexistir violação ao sigilo. A esse propósito importante trazer à colação o entendimento jurisprudencial do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrito: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO INTERLOCUTOR. LICITUDE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A denúncia narrou de forma individualizada e objetiva a conduta atribuída à paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral. Ademais, há indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite à paciente o pleno exercício do direito de defesa, nos termos do art. 357, § 2o, do CE. 2. Não há como avançar nas alegações postas no recurso sobre a inexistência de um mínimo de prova a sustentar as acusações, que, a rigor, não passa de uma tentativa de exame do suporte probatório. Como se sabe, caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame dos elementos probantes colhidos e conferir a definição jurídica adequada para o caso. Precedentes. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.937 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 18/12/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 237), decidiu pela vali dade da prova produzida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 5. Por fim, quanto à suposta ilicitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.937 QORG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 18/12/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 237), decidiu pela validade da prova, em acórdão assim ementado: “AÇÃO PENAL. prova. gravação ambiental. Realização por um dos interlocutores sem conhecimento do outro. Validade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro” (...). (RHC 125319 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2015 PUBLIC 02-03-2015). Na decisão de ID 39866186 foi deferida a produção de prova emprestada e oficiado ao Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília solicitando cópia das Ações Penais no 2017.01.1.011363-48 e 2018.01.1.037286-79 (antigo processo 2017.00.2.017207-710 no âmbito do TJDFT), como compartilhamento integral das provas para o uso na presente Ação Civil de Improbidade Administrativa, com fulcro no disposto no artigo 40 do CPP e artigo 69, parágrafo 2o, inciso II, do CPC. Na decisão de ID 134939696, foi deferida a suspensão da presente ação até que haja o trânsito em julgado do agravo em recurso especial no 2018/0255040-7 que avaliava eventual nulidade da prova colhida em gravação ambiental utilizada como fundamento da existência do fato nas ações penais e de improbidade administrativa. O referido recurso teve o seu seguimento negado, motivo pelo qual na decisão de ID 215906108 foi determinado o prosseguimento deste feito. No referido recurso foi decidido que: (I) a recorrente teve acesso ao conteúdo de todos os diálogos que subsidiaram a peça acusatória; (II) não demonstrou a defesa de que modo os dados não extraídos do aparelho celular da Deputada Liliane Roriz poderiam alterar as conclusões do órgão acusatório ou contribuir para a estratégia da defesa; (III) foram juntados aos autos os laudos periciais oficiais com a degravação das conversas travadas entre a recorrente e a Deputada Liliane Roriz, bem como atestada a autenticidade dos registros; (IV) a existência de trechos inaudíveis no material coletado durante a gravação ambiental não justifica a realização de prova técnica, porquanto não evidenciada a discrepância entre o laudo oficial e o teor dos diálogos interceptados; (V) as demais diligências não estariam diretamente relacionadas ao delito imputado à recorrente, bem como não teriam o condão de elucidar fatos juridicamente relevantes à análise do feito; e (VI) as diligências, da forma como requeridas, onerariam o bom andamento do processo, tornando-se impertinentes. Assim, como se nota, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a higidez e integridade da prova, bem como que não há necessidade de outros desdobramentos ou diligências relacionadas a esta prova e que se houvesse, deveria ser apreciado pelo Juiz, no caso concreto. Sustentam, os réus, que o objetivo da produção de provas é o esclarecimento de fatos controversos do processo, todavia as gravações ambientais realizadas pela Deputada Liliane Roriz, tendo por interlocutores os réus CELINA LEÃO e VALÉRIO NEVES, foram transcritas (laudo de transcrição n° 19.191/16 — IC/PCDF), bem como teve constatada sua autenticidade (laudo n° 20.971/16 — IC/PCDF), de modo que pela transcrição existente, é possível que este Juízo analise se existe ou não contradição com as demais provas dos autos, não se fazendo necessária eventual juntada de aparelho ou nova verificação de autenticidade para tal fim. Assim, não vislumbro necessidade de juntada de aparelho de celular e chip utilizado para fazer gravações ambientais. A prova é desnecessária pois os réus têm acesso a todo o conteúdo das gravações e está já teve sua autenticidade comprovada pela Polícia Civil, como se nota pela prova emprestada admitida nesses autos. Assim, com base no art. 370 do Código de Processo Civil, por entender impertinente e desnecessário, indefiro o requerimento de apresentação de aparelho de celular e chip utilizado para fazer gravações ambientais.” Inicialmente, antes de se apreciar a necessidade de realização de prova perícia a partir do acesso ao aparelho telefônico, ao chip e à mídia, faz-se necessário saber se ainda é possível a realização da prova requerida. Nesse sentido, com o intuito de evitar prejuízo a qualquer das partes, SUSPENDO o feito principal até o recebimento de resposta a ofício a ser encaminhado ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, o qual deverá prestar informações acerca do aparelho celular e do chip pertencentes à Deputada Distrital Liliane Roriz, dos quais foram extraídas gravações ambientais objetos dos laudos de transcrição n° 19.191/16 — IC/PCDF e de autenticidade n° 20.971/16 — IC/PCDF, especialmente informando se há possibilidade de se realizar prova pericial dos objetos. Oficie-se ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal para prestar as informações requeridas. Com a resposta, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator